Tribunal: CARF
Processo: 13603.000751/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000751/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SILVANA DE OLIVEIRA MELO BLESER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA POR
SENTENÇA JUDICIAL.
Provado nos autos através de documentos judiciais o reconhecimento do direito
a compensação de indébito de imposto de renda de pessoa física na Declaração
de Ajuste Anual, afasta-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 473 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 460 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto Complementar.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$6.816,71, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000751/2008-44
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000751/2008-44

...
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado o valor de R$4.398,17 pleiteado indevidamente a
título de imposto complementar (mensalão), correspondente à diferença entre o valor
declarado R$4.398,17, e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita
0246 R$0,00, conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 15/01/2008 conforme comprovante
juntado à fl. 207.
Em 13/02/2008, a interessada apresentou impugnação juntada à fls. 02/07.
Alega que o valor glosado informado como imposto complementar refere-se a um
crédito que possuía junto a Receita Federal reconhecido no processo judicial no
1999.38.00.012.934-6 que tramitou perante a 20a Vara Federal da Seção Judiciária de
Minas Gerais e processo administrativo no 13603.001051/2002-81.
Salienta que na sentença proferida transitada em julgado, restou garantido o seguinte
direito:
"Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para declarar que os valores
recolhidos indevidamente a título de imposto de renda incidente sobre a licença-
prêmio, APIP (ausência permitida para tratar de interesse particular) e abono
pecuniário de férias não gozadas são compensáveis com o imposto de renda
retido na fonte, respeitada a prescrição qüinqüenal, corrigidos monetariamente,
a partir do recolhimento indevido (Súmula 162- STJ), pelos índices oficiais,
incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 41-TRF-l" Região), e acrescidos
de juros moratórios, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e
calculados de acordo com o § 4o do art. 39 da Lei 9.250/95, ficando
assegurados à Administração Pública fiscalizar e controlar o procedimento de
compensação."
Informa que a 3aa Turma do Tribunal Regional Federal da 1aa Região deu parcial
provimento ao recurso voluntário apresentado pela Fazenda Pública e à remessa oficial
apenas para, confirmando o direito à restituição do imposto de renda ilegalmente
apropriado, excluir da condenação a incidência da taxa SELIC e determinar que a
compensação do crédito fosse realizada na declaração de ajuste anual e não
mensalmente como requereram os autores. Transcreve a parte dispositiva do acórdão:
"Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União,para excluir da
condenação da incidência da taxa SELIC e dou parcial provimento à remessa, a
fim de que a compensação seja efetuada na declaração anual de ajuste e não
mensalmente como requereram os autores e para determinar que a correção
seja feita pelos índices oficiais. "
Após o transito em julgado destas decisões judiciais, informa que pleiteou através do
processo administrativo 13603.001051/2002-81, a restituição do imposto de renda
retido referente aos anos calendário 1994 a 1999, totalizando a quantia de R$1.180,71,
que foi negada ao fundamento de que o título judicial lhe garantia o direito à
compensação do seu crédito com o imposto que era devido.
Assim, com base nas decisões judiciais que lhe foram favoráveis e considerando a
decisão administrativa proferida no requerimento de restituição, procedeu, quando da
apresentação da sua declaração de ajuste anual de 2005, a compensação do seu crédito
com o imposto que era devido.
Ressalta que o valor que foi objeto de compensação foi aquele garantido no processo
judicial n.° 1999.38.00.012.934-6, qual seja, R$ 1.180,71 (um mil cento e oitenta reais e
setenta um centavos) que, corrigido monetariamente pelos índices oficiais desde a data
dos recolhimentos indevidos até a data da apresentação da declaração de ajuste anual
(Abril/2005) e com juros de mora de 1% desde o trânsito em julgado até a data da
apresentação da declaração de ajuste anual (Abril/2005), corresponde à quantia
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000751/2008-44

compensada de R$ 4.681,17 (quatro mil seiscentos e oitenta um reais e dezessete
centavos).
Informa que às fls. 88/96 do processo judicial n.° 1999.38.00.012.934-6 constam os
montantes indevidamente retidos na fonte, e no processo administrativo n.°
13603.001.051/2002-81, onde se pleiteou a restituição em espécie do indébito, constam
além da discriminação dos valores, os contracheques com as respectivas parcelas
descontadas.
Com fulcro na garantia constitucional da ampla defesa e contraditório requer a produção
de prova documental, com a possibilidade da juntada de novos documentos que se
fizerem necessários para elucidação da questão, bem como a produção de prova
pericial-contábil para comprovação de que o valor compensado está correto e que
inexiste crédito fiscal que legitime o lançamento realizado.
Requer, ainda, que seja anexado ao presente processo administrativo uma cópia do
processo n.° 13603.001.051/2002-81 onde foram juntados os contra-cheques que
comprovam os valores objeto de compensação.
O julgamento foi convertido em diligência pelo despacho de fls. 210/211 no qual foi
solicitada a intimação da contribuinte para esclarecer se no processo judicial houve
pagamento do valor pleiteado a título de compensação pois foi verificada na
movimentação do processo judicial que houve execução da sentença com requerimento
de pagamento de valor através de RPV – Requisição de Pequeno Valor.
Em atendimento foi juntada cópia do processo judicial no 1999.38.00.01234-6 e da
execução de sentença, processo no 2005.38.007.880-0.
Esclarece que a Requisição de Pagamento e a respectiva Requisição de Pagamento
Complementar referem-se ao pagamento do crédito do co-autor da referida ação,
Geraldo Magela de Oliveira que não teve como compensar seu crédito nas Declarações
de Ajuste Anual.
Ratifica os termos da impugnação e pede o cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GLOSA.
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
COMPENSAÇÃO
AUTORIZADA POR SENTENÇA JUDICIAL.
Não restando provado nos autos que a sentença que reconheceu o direito a
compensação de indébito de imposto de renda de pessoa física na
Declaração de Ajuste Anual não foi executada na via judicial, mantém-se
o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013 (e-fls. 471), o sujeito
passivo interpôs, em 02/08/2013 (e-fls. 473), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi retido no montante pleiteado, cf. claramente pode ser verificado nos
autos judiciais e no processo administrativo de restituição de indébito, documentos juntados aos
autos desde a impugnação (Processo Judicial 1999.38.00.012.934-6 e Processo administrativo
13603.001.051/2002-81;
b) a existência do crédito compensatório é judicialmente incontroversa;
c) a compensação não foi realizada na esfera judicial nem recebeu qualquer
quantia por tal via, cf. cópia integral do citado Processo Judicial referido e da execução de
sentença 2005.38.00.007.880-0, ressaltando que não há como ser feita prova negativa.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000751/2008-44

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Compensação Indevida de Imposto
Complementar no valor de R$4.398,17.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Vejam-se os argumentos denegatórios de primeira instância para denegar o pedido
impugnatório, cf. excertos extraídos do seu voto:
...
A contribuinte quer ver cumprido na esfera administrativa uma decisão judicial que lhe
garantiu o direito à compensação de imposto de renda retido na fonte nos anos de 1994
a 1999 sobre licença-prêmio, ausência permitida para tratar de interesse particular e
abono pecuniário de férias não gozadas.
Contudo, não trouxe aos autos o valor passível de compensação a que tem direito.
Observa-se à fl. 149 o Despacho do Juiz Federal da 20a Vara da Justiça Federal em
Minas Gerais em que, considerando a necessidade de discriminação dos valores a título
de IRPF sobre as verbas deferidas na sentença, instou a contribuinte para que, no prazo
de 30 dias, querendo, executasse o julgado, sob pena de arquivamento dos autos até que
promovesse adequadamente essa execução.
Consta também cópia do Termo de Autuação Judicial, acostado à fl. 174, que informa a
contribuinte figurou como exeqüente no Processo 2005.38.00.007880-0, e embora
alegue não ter executado a sentença não foram trazidos outros documentos que
confirmassem sua informação.
Saliente-se, assim, que os elementos probatórios apresentados não permitem a
comprovação do valor que se quer compensar, tampouco demonstra que essa
compensação não tenha se concretizado na esfera judicial.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, entende este julgador que a interessada realmente comprova tanto os valores
que legitimam a compensação realizada quanto que realmente não obteve compensação ou
recebeu qualquer quantia através da esfera judicial, com base na análise dos documentos
judiciais juntados aos autos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão no sentido de afastar totalmente o lançamento tributário.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000751/2008-44

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 486
DF CARF MF
Original